Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-91.2020.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-91.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (EMBARGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), IEDA NUCIA GATTASS BATISTA - CPF: 314.171.831-87 (EMBARGANTE), MIGUEL GATTASS BATISTA MONTEIRO - CPF: 040.676.971-04 (EMBARGANTE), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES - CPF: 049.577.421-97 (ADVOGADO), NATHALIA SOUZA PEREIRA - CPF: 045.326.291-01 (ADVOGADO), ISABEL GATTASS BATISTA MONTEIRO - CPF: 008.881.981-75 (EMBARGANTE), IEDA NUCIA GATTASS BATISTA - CPF: 314.171.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IEDA NUCIA GATTASS BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. ÔNUS DOS HERDEIROS DE COMPROVAR EVENTUAL EXCESSO DE COBRANÇA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos herdeiros contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial para cobrança de dívida oriunda de cheques emitidos pela genitora falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de intimação em nome do novo advogado constituído gera nulidade; (ii) verificar se a alegação de nulidade por ajuizamento contra pessoa falecida; e (iii) analisar a legitimidade passiva dos herdeiros na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em nulidade por vício de intimação quando a parte não demonstra a ocorrência de prejuízo concreto (princípio
pas de nullité sans grief
), especialmente quando o comparecimento espontâneo nos autos, por meio da interposição tempestiva do recurso, supre a eventual falha na comunicação processual.

É vedada a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo e acobertadas pela preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido é limitada às forças da herança (arts. 1.792 e 1.997 do CC). Presente prova escrita idônea para instruir a Ação Monitória, a insuficiência de bens é matéria a ser aferida na fase de cumprimento de sentença, e incumbe aos sucessores o ônus de provar que os encargos superam o patrimônio herdado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MIGUEL GATTASS BATISTA MONTEIRO e outra, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Monitória n. 1001364-91.2020.8.11.0006, julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 36.986,67, referente a 14 cheques emitidos pela genitora dos apelantes, já falecida, nos limites da herança, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Os apelantes aduzem a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes, uma vez que as intimações continuaram a ser direcionadas aos advogados anteriores.

Asseveram que tal vício processual ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (CF), bem como viola o disposto nos artigos 111, 272, §§ 2o e 5o, e 280 do Código de Processo Civil (CPC).

Afirmam, ainda, a nulidade absoluta do processo, sob o argumento de que a ação foi ajuizada em 01/04/2020, ao passo que a devedora originária faleceu em 02/11/2018, o que configuraria demanda proposta contra pessoa juridicamente inexistente e impediria a sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC, aplicável apenas a falecimentos ocorridos no curso do processo.

Argumentam a ilegitimidade passiva dos herdeiros, destacando que a parte apelada não comprovou a existência de bens deixados pela falecida, de modo que, inexistindo herança, não há responsabilidade patrimonial a ser transferida. Subsidiariamente, sustentam que, caso mantida a condenação, a responsabilidade deve ser expressamente limitada às forças da herança, nos termos do artigo 1792 do Código Civil (CC).

Ao final, requerem o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade dos atos processuais por vício de intimação, com a anulação da sentença e a reabertura dos prazos; b) subsidiariamente, extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão do ajuizamento da ação contra pessoa já falecida ou, alternativamente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros; c) em caso de manutenção da sentença, que a responsabilidade seja expressamente limitada às forças da herança.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, alegando a inexistência de nulidade por vício de intimação, ante a ausência de prejuízo e a ciência inequívoca dos apelantes, que interpuseram o recurso tempestivamente. Sustenta que a tese de nulidade por ajuizamento contra pessoa falecida está preclusa, por já ter sido objeto de decisão anterior, e que a legitimidade dos herdeiros decorre da lei, sendo a apuração de bens matéria afeta à fase de cumprimento de sentença (ID 326182398).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Preliminar

Inicialmente, os apelantes formulam pedido de concessão da assistência judiciária. Considerando a declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade de tal alegação,
defiro
o benefício, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, com efeitos para o processamento deste recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença que julgou procedente a Ação Monitória, constituindo título executivo judicial em desfavor do espólio, deve ser mantida ou anulada.

A primeira tese defensiva dos apelantes centra-se na suposta nulidade dos atos processuais por vício de intimação. Alegam que, após a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes em favor do advogado Dr. Dioglas Thalysnã Sandro do Nascimento (OAB/MT 30.171), as comunicações processuais continuaram a ser realizadas em nome dos causídicos anteriores, o que teria cerceado seu direito de defesa.

O ordenamento processual civil brasileiro, em matéria de nulidades, é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se de sua imperfeição não resultar prejuízo concreto à parte que a alega. Tal diretriz encontra-se positivada no art. 282, § 1o, e no art. 283, parágrafo único, ambos do CPC.

Para contextualizar, cumpre rememorar o trâmite processual que antecedeu a sentença ora guerreada.

Inicialmente, a ação foi extinta, sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No entanto, em acórdão de minha relatoria, publicado em 30/08/2024, a sentença foi reformada para determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento, ocasião em que foi assinalado o seguinte entendimento: “
O STJ já consignou que, na hipótese de morte do devedor antes do ajuizamento da lide, deve ser oportunizado ao exequente a emenda à inicial para regularização do polo passivo
” (ID 235340156).

Em seguida, em 04/09/2024, o advogado dos apelantes, DIOGLAS THALYSNÃ SANDRO DO NASCIMENTO (OAB/MT n.o 30.171), juntou substabelecimento sem reserva de poderes, pela qual a antiga advogada, NATHÁLIA SOUZA PEREIRA (OAB/MT n.o 32.201), transferiu todos os seus poderes (ID 237492189).

Os apelantes opuseram embargos de declaração que não foram conhecidos, e o trânsito em julgado ocorreu em 15/11/2024 (ID 253207166).

Após o provimento do primeiro recurso de apelação, que anulou a sentença extintiva inicial e determinou o retorno dos autos à origem, o feito retomou seu curso. As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Diante do silêncio, o magistrado anunciou o julgamento antecipado da lide e, na sequência, proferiu a sentença de procedência.

A despeito da ausência de habilitação do novo advogado após o retorno do processo à 1a instância, os apelantes não demonstraram a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo. Pelo contrário, os autos revelam que o novo patrono teve ciência inequívoca da sentença recorrida, tanto que interpôs o presente recurso de apelação de forma tempestiva e com fundamentação exauriente, exercendo plenamente o seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Sobre a matéria:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – REGISTRADO EM “ACESSO DE TERCEIRO” – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21 DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03
– AUSÊNCIA DE NULIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há que se falar em nulidade quando a advogada dos embargantes comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE em “acesso de terceiro”, de modo a tomar conhecimento do processo após o julgamento do acórdão, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo
.Além do mais, o art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no. 03/2018 estabelece que o advogado, além de se credenciar no Sistema PJe, deve se habilitar em cada processo em que deseja atuar, utilizando a funcionalidade “Solicitar Habilitação”. No caso em questão, não há nulidade por ausência de intimação dos advogados dos embargantes, pois o suposto vício decorre da falta de diligência da própria parte em realizar os atos necessários.(N.U 0000337-66.2008.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. JOSÉ CYSNE FROTA FILHO interpõe recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na 2a Vara Cível de Fortaleza/CE, nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta por STEFAN DANZL e JOSÉ EPIFÂNIO DE CARVALHO NETO. 2. O recorrente alega nulidade processual pela não intimação para apresentar contrarrazões em embargos de declaração e sustenta a prescrição dos cheques que lastreiam a execução . II. Questão em discussão A questão central consiste em verificar: (a) Se a ausência de intimação para contrarrazões em embargos de declaração configura nulidade processual; (b) Se há efetivo prejuízo processual decorrente dessa ausência de intimação. III. Razões de decidir 3 . Pelo princípio "Pas de Nullité Sans Grief", não se decreta nulidade sem que se demonstre o prejuízo concreto sofrido pela parte. 4.
No caso, a parte não demonstrou o prejuízo concreto que sofreu, limitando-se a arguir nulidade de maneira abstrata, o que impõe o não acolhimento da alegação;
IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. "1.
A decretação de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo à parte interessada. 2 . Ausência de intimação não configura nulidade quando não resulta em prejuízo concreto ao processo
."Dispositivos relevantes citados CPC, art. 282, § 1o CPC, art. 283, parágrafo único Jurisprudência relevante STF, Rcl 57699 AgR, Rel . André Mendonça, Segunda Turma STF, HC 218302 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma TJCE, Apelação Cível 0176919-03.2017.8 .06.0001, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data da assinatura digital JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES Relator (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06242888120248060000 Fortaleza, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 08/04/2025, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por vício de intimação.

Mérito

Os apelantes insistem na tese de nulidade absoluta do processo, sob o fundamento de que a ação foi proposta contra pessoa já falecida, e, por conseguinte, arguem sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Ocorre que tais questões já foram objeto de análise e decisão definitiva por esta Corte, encontrando-se, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão, o que impede sua reapreciação, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

Conforme citado acima, o juízo de primeiro grau havia, inicialmente, extinguido o processo sem resolução de mérito, acolhendo justamente a tese ora renovada. Contudo, em apelação interposta pela então autora, ora apelada, este Relator proferiu acórdão (ID 235340156), publicado em 30/08/2024, que reformou a sentença para determinar o regular prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o entendimento de que, na hipótese de falecimento do devedor antes do ajuizamento da demanda, sendo tal fato desconhecido pelo credor, deve ser oportunizada a emenda à petição inicial para a regularização do polo passivo, com a inclusão do espólio ou dos herdeiros.

Vale ressaltar que a Ação Monitória, disciplinada pelo art. 700 do CPC, é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir o pagamento de quantia em dinheiro.

No caso dos autos, a pretensão da autora/apelada está amparada em 14 (quatorze) cheques emitidos pela falecida Sra. Ieda Nucia Gattass Batista, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos. Tais cártulas, ainda que prescritas para a via executiva, foram consideradas prova escrita idônea e suficiente para aparelhar o procedimento monitório.

Os apelantes, em sua defesa, não impugnaram a existência da dívida, a autenticidade das assinaturas ou o valor cobrado. Limitaram-se a questões processuais, já rechaçadas, e à alegação de inexistência de bens a inventariar.

Neste ponto, a sentença recorrida ressaltou que a responsabilidade pelas dívidas do falecido recai sobre a herança e que os herdeiros respondem apenas até o limite das forças do acervo hereditário. É o que dispõem, de forma clara, os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil.

A eventual inexistência ou insuficiência de bens para saldar o débito não constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor de obter um título executivo judicial. Trata-se de questão a ser aferida na fase de cumprimento de sentença, momento em que se buscará a satisfação do crédito sobre o patrimônio deixado pelo
de cujus
.

No caso concreto, a certidão de óbito da Sra. Ieda, juntada aos autos, informa expressamente que a falecida "
deixou bens a inventariar
", declaração esta prestada pelo próprio herdeiro, Sr. Miguel Gattass Batista Monteiro (ID 218903658).

Nesse ponto, o ônus de provar que os encargos são superiores às forças da herança incumbe aos herdeiros, conforme a parte final do art. 1.792 do Código Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS . AUSÊNCIA DE PROVA DE INVENTÁRIO NEGATIVO OU INEXISTÊNCIA DE BENS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA.
RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória, acolhendo embargos monitórios e reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros em razão da ausência de patrimônio deixado pelo de cujus. A sentença determinou o pagamento de custas e honorários pelo demandante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros são legítimos para figurar no polo passivo da ação monitória, dada a alegação de inexistência de bens deixados pelo de cujus; e (ii) verificar se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a dívida e a inadimplência do falecido. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A
legitimidade passiva dos herdeiros deve ser reconhecida, uma vez que a morte do devedor não extingue suas obrigações, que são transmitidas aos sucessores, nos termos dos artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil
. 4 .
Incumbe aos herdeiros a prova de que os encargos excedem as forças da herança, conforme o artigo 1.792 do Código Civil, e essa prova não foi produzida nos autos, seja por meio de inventário negativo, seja por certidões de inexistência de bens.
5. Os documentos apresentados pelo Banco do Brasil S .A. comprovam a existência da dívida, incluindo o contrato de adesão assinado pelo falecido e o demonstrativo da evolução do débito, o que é suficiente para embasar a pretensão monitória. 6.
Não havendo prova da inexistência de bens por parte dos herdeiros, a sentença de improcedência deve ser reformada, reconhecendo-se a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação limitada às forças da herança e à proporção da parte que couber a cada herdeiro
. IV. DISPOSITI VO E TESE 6. Recurso provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 1.792 e 1.997; CPC, arts. 700 e 796 . (TJ-MG - Apelação Cível: 50144712120238130024, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2024)

Assim, comprovada a existência da obrigação por meio de prova escrita robusta e não havendo qualquer fato que desconstitua o direito da credora, a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe, resguardando-se, como já o fez a sentença, que a responsabilidade dos herdeiros se restrinja aos limites do patrimônio herdado.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes para 12% sobre o valor da condenação. A exigibilidade de tal verba permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026